Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-24.2016.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000841-24.2016.8.14.0501

RECORRENTE: PAULO CASSIANO DE LIRA NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. PRONÚNCIA. REFORMA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. LAUDO PERICIAL. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente, existindo indícios da autoria do acusado no homicídio ou, no mínimo, dúvidas acerca de sua real intenção. Os depoimentos testemunhais reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam controvertida a questão. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Paulo Cassiano de Lira Neto
(nascido em
26/09/1983
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
25/10/2022
, doc. ID 12608984 – págs. 211, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA,
Dr. Cláudio Hernandes Silva Lima
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB (
crime de homicídio simples
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12608900 – págs. 06/09) que, no dia
02/08/2015
, por volta de 15h30min., no
Resort do Lira
, situado na
Comunidade de Bacabeira
, zonal rural do
Distrito de Mosqueiro
,
o denunciado Paulo Cassiano de Lira Neto assassinou dolosamente a vítima Ivo José Penha Pinheiro
, aplicando-lhe
01 (um) disparo de arma de fogo diretamente em seu crânio
.
O tiro atingiu a cabeça da vítima de forma tão violenta que lhe arrancou parte da calota craniana
, tendo Ivo José caído no local já sem vida.

Segundo a denúncia, a vítima era amigo de
Carlos Alberto Souza dos Anjos
, irmão do acusado, o qual o convidou para irem até o “Resort do Lira”, de propriedade de Paulo Cassiano. Ivo e Carlos chegaram ao resort por volta de 07h30min., do dia 02/08/2015, e lá ficaram
ingerindo bebida alcoólica
até por volta de 15h30min.. Nesse horário, pagaram a conta do consumo e Carlos dirigiu-se ao local onde deixara seu celular carregando, enquanto
Ivo José foi à casa de propriedade do acusado com o intuito de trocar de roupa
. O acusado ficou observando os movimentos da vítima e a seguiu até a casa.

Dentro da casa,
o acusado se apossou de uma arma de fogo ilegal que possuía e assassinou a vítima, disparando contra seu crânio
. Na sequência, ele fugiu em seu carro para local incerto e não sabido.

No dia seguinte ao crime, o denunciado ligou para a tia da vítima,
Senhora Andressa Lima Machado
, relatando que
matara o jovem Ivo José porque o viu se aproximar de sua espingarda que se encontrava dentro de sua propriedade e achou que ele fosse furtar seu artefato
. Assim, se adiantou, pegou a arma e
disparou na cabeça de Ivo
, não lhe dando chance alguma de defesa. Já na delegacia,
o acusado apresentou a versão de que teria lutado com a vítima
, no entanto, segundo o laudo cadavérico, o corpo não apresentava sinais de luta corporal.

Em
razões recursais
(doc. ID 12608987 – págs. 214/223), a defesa clama pela
impronúncia do acusado
, vez que
ausentes os indícios de autoria do crime
, diante da
fragilidade das provas
. Segundo a defesa, todas as testemunhas ouvidas (de defesa e de acusação) não presenciaram o momento do fato criminoso, inexistindo testemunhas oculares. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12608993 – págs. 229/233), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, com o
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(doc. ID 12608995 – págs. 236/237 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
imp
rovimento
ao recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer doc. ID 12822960 – págs. 251/257).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da impronúncia. Fragilidade probatória. Ausência de indícios de autoria delitiva.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A
materialidade do crime
está consubstanciada no
Laudo nº 2015.01.000478-CVV – Perícia de Local de Crime com Cadáver
(doc. ID 12608906 – págs. 28/43), no
Laudo nº 2015.01.000988-TAN – Perícia de Necropsia Médico-Legal
(doc. ID 12608909 – págs. 44/45), no
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12608910 – pág. 49), na Declaração de Óbito (doc. ID 12608910 – pág. 53) e nas
fotos anexadas aos autos
.

Com base nos
depoimentos prestados na fase judicial
, é notório haver
indícios suficientes de autoria a ensejar a decisão de pronúncia
, conforme a oitiva das testemunhas
Andressa Lima Machado
e
Paulo de Tarso Souza Fonseca
(audiência, doc. ID 12608984 – pág. 211).

Como se vê,
o conjunto probatório
constante dos autos não é insuficiente
, existindo
indícios da autoria do acusado no homicídio
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua real intenção
. Os
depoimentos testemunhais
reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam
controvertida a questão
.

A aferição acerca da
intenção do agente
é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Paulo Cassiano de Lira Neto
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023